Tribunal: TJES
Processo: 0001021-22.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001021-22.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AF TERRAPLENAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do c. STJ, “os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria” (EDcl no REsp n. 1.978.532/SP). 2. Não se há falar em vícios do julgado quando o Tribunal resolve, de forma fundamentada, a causa que lhe fora submetida pelas partes com enfrentamento de todos os temas por elas propostos. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001021-22.2019.8.08.0042

EMBARGANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

EMBARGADA: AF TERRAPLENAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que a Samarco Mineração S/A opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 5753554, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 481 do c. STJ, se a pessoa jurídica consegue comprovar a impossibilidade atual de arcar com os encargos processuais, devem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. 2. Sentença de extinção da ação de interdito proibitório porque a parte requerida teria reconhecido a procedência do pedido formulado na petição inicial e deixado de recolher as custas pertinentes à reconvenção. 3. A prolação da Sentença antes de expirado o prazo para impugnação de decisão interlocutória anteriormente proferida configura “error in procedendo” passível de anulação. 4. Caso concreto que também havia pendência de agravo de instrumento no qual se questionava exatamente o indeferimento da gratuidade da justiça, o que impedia a prolação de Sentença. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Id 5541861).

Nas razões de seu recurso (id 6355463) a ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido contém omissões, contradições e obscuridades que devem ser sanadas no julgamento dos presentes Embargos de Declaração.

Segundo a Embargante, o apelo interposto pela ora Embargada nem sequer deveria ter sido conhecido por este Órgão Julgador, uma vez que tratou-se de repetição de argumentos suscitados em anterior Agravo de Instrumento também interposto pela Agravante; o Acórdão não teria enfrentado tal tema invocado pela Embargante.

Defende ainda que o julgado seria contraditório porque reconheceu o
error in procedendo
do Juízo
a quo
mas concluiu o julgamento de mérito da Apelação interposta pela Embargada e, por fim, omisso em relação à gratuidade da justiça concedida à Embargada, isto é, se seria apenas em grau recursal ou também para a tramitação da demanda no Primeiro Grau de Jurisdição.

Com a mais respeitosa vênia da Embargante, a simples leitura de suas razões recursais revela que seu verdadeiro intento não é o de corrigir vícios que eventualmente inquinam o julgado, mas, sim, rever as conclusões adotadas por este egrégio Órgão Julgador, desiderato este ao qual não se prestam os Embargos de Declaração.

Impende ressaltar, por oportuno, que todos os pontos suscitados nas razões recursais foram devida, manifesta e fundamentadamente abordados no julgamento que resultou no Acórdão recorrido, a exemplo da alegação de omissão sobre a gratuidade da justiça, no qual o julgado foi bem claro a respeito da concessão da benesse pela demonstração da Embargada de seu atual estado de incapacidade de arcar com os custos e despesas do processo.

Já em relação à omissão/contradição sobre o julgamento do recurso de Apelação desconsiderando a prévia deliberação adotada no Agravo de Instrumento, trata,
concessa venia
, de manifesta tentativa de reverter a conclusão externada no Acórdão.

Isso porque restou bem clara a fundamentação do Acórdão, isto é, o Magistrado
a quo
,
data maxima venia
, proferiu a Sentença quando ainda não havia precluído o direito da Embargada de questionar o indeferimento de seu pedido de gratuidade da justiça, o qual estava sendo objeto de discussão no Agravo de Instrumento (julgado antes da Apelação, inclusive).

Assim, o que se constata, como antes dito, é a utilização dos Embargos de Declaração para rediscussão da matéria decidida, pretensão inviável de ser exercida na via escolhida pela Embargante, como já concluiu o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), dentre tantos outros, no seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora
. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024). (Sem grifo no original).

Destarte, como não há vícios no julgado, impõe-se rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Samarco Mineração S/A.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

V I S T A

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, em razão da fundamentação expendida pelo Eminente Relator, bem como da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais que se apresentam, não tenho dúvida em acompanhar o voto da Douta Relatoria, em sua integralidade.

Em suma, na esteira do posicionamento exarado no voto condutor, entendo que o v. acórdão embargado apreciou de forma adequada todas as questões postas a exame, não se vislumbrando quaisquer dos vícios que autorizam a oposição de declaratórios, que, como cediço, é recurso de fundamentação vinculada e somente deve ser admitido nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

Portanto, acompanho o voto do Eminente Relator,para
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
(id. 6355463).

É como voto.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.